Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704204-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A RECORRIDA: CONSTRUTORA ALMEIDA NEVES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORAS PREEXISTENTES E REGISTROS DE INDISPONIBILIDADE EM JUÍZO DIVERSO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO NOS PRESENTES AUTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. ORDEM DE PENHORA A SER OBSERVADA. PENHORA EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1.O exequente/agravante localizou bens em nome do executado/agravado, tendo, inclusive, juntado aos autos as matrículas de três imóveis registrados em nome do devedor, fato este, portanto, que interrompe a ocorrência da prescrição intercorrente. 2. A existência de penhoras preexistentes e registros de indisponibilidade de bens realizados em juízo diverso não impede a penhora dos imóveis, de modo que a execução pode prosseguir normalmente. 3. Diante da localização de bens imóveis em nome do devedor, deve-se adotar a ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o provimento do pedido para realização da penhora em relação ao faturamento. 4. Agravo conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 866 e 867, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a penhora do faturamento da recorrida, ao argumento de que a empresa executada não dispõe de outros bens passíveis de penhora. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 866 e 867, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da excepcionalidade da penhora de faturamento de empresa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “de acordo com a jurisprudência desta Corte, a penhora sobre o faturamento da empresa constitui medida excepcional, a ser aplicada na ausência de bens penhoráveis ou quando eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida” (AgInt no AREsp n. 2.061.824/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porquanto não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020